Tribunal: TJDFT
Processo: 0702872-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702872-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA FERRAZ AGRAVADO: CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA FERRAZ D E C I S Ã O Cuida-se de embargos declaratórios opostos por MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA FERRAZ, em face da decisão de ID 55390176, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto contra CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA FERRAZ. Em suas razões, a embargante alega que o acórdão se encontra omisso. Afirma que a decisão embargada padece de omissão por não ter observado a presença dos requisitos para a atribuição do efeito suspensivo ao recurso (artigos 995, parágrafo único e 1.019, I, do CPC), bem como porque deixou de valorar a prova pré-constituída que demonstra a má gestão exercida pelo embargado e a ocorrência de dilapidação patrimonial. Alega que todas as condutas irregulares estão devidamente comprovadas documentalmente, por isso não necessitam de nova produção de provas para a apuração da verossimilhança das suas alegações. Aduz que os documentos de IDs 159187668, 159187683 e 159187680 atestam que o próprio Banco Central do Brasil, ainda em 2021: i) identificou irregularidade no capital social e exigiu sua retificação; ii) determinou a realização de adequações no Contrato Social da empresa; iii) requisitou prova de publicação do Contrato retificado; iv) determinou a transmissão do mapa de capital social retificado. Defende que, além da péssima gestão e dos nítidos riscos à continuidade das atividades da empresa, resta patente também o perigo de dano, caso não haja o afastamento do embargado, decorrente da possibilidade de esvaziamento completo do arcabouço patrimonial da sociedade empresária. Sustenta que o Ministério Público afirmou que havia provas da existência de condutas graves e que podem prejudicar a sociedade, motivo pelo qual opinou pela adoção de medidas adequadas à preservação da empresa e foi enfático ao opinar pelo “afastamento do atual gestor de suas funções, até que se efetive em definitivo sua retirada”. (ID 55802640). Contrarrazões apresentadas (ID 56274095). É o relatório. Decido. Conforme art. 1.024, § 2o, do CPC e art. 268 do Regimento Interno do TJDFT, os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. Consoante a jurisprudência do STJ, “Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC vigente” (EDcl no REsp 1362234 / MS, Rel. Ministro Og Fernandes, DJe 29/04/2020). A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). No que diz respeito às supostas omissões, não assiste razão à embargante. A decisão foi clara ao afirmar que os fatos que fundamentam os pedidos da agravante são questões que demandam ampla instrução probatória, inadmissível nesta sede de agravo de instrumento. No mesmo sentido, foi citado do seguinte julgado: “(...) 2. Não cabe, em sede de agravo de instrumento, o aprofundamento nas provas dos autos, que deverão ser observadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau. 3. Agravo de instrumento desprovido.” (07521461020208070000, Relator: Hector Valverde, 2a Turma Cível, DJE: 30/3/2021). A decisão embargada foi bem clara ao afirmar que, embora o Ministério Público tenha pedido a nomeação de um administrador provisório para a sociedade, é mais acertada a decisão do juízo de primeiro grau, pois o sócio administrador não está incapacitado para o exercício das suas funções, mas apenas em processo de litígio com os réus, por isso a administração social não deve ser transferida a terceiros, uma vez que isso retiraria dos sócios a responsabilidade pelos riscos inerentes ao empreendimento, os quais serão atribuídos artificialmente ao terceiro nomeado para a gestão da empresa. A decisão foi ainda enfática ao dizer que o próprio Ministério Público de primeiro grau se manifestou pela necessidade de produção de provas, além daquelas constantes nos autos, para evitar prematura manifestação, o que demonstra que a causa ainda necessita de esclarecimentos dos fatos, conforme a seguir (ID 170132154): “12. Sob a óptica desta PROMOTORIA DE JUSTIÇA, a matéria posta prescinde da produção de provas, na atual fase processual, eis que, por ocasião da apuração de haveres, é que se faria necessária a realização de perícia técnico contábil. Entretanto, atores processuais integrantes dos dois polos da demanda pugnaram a produção de provas além daquelas constantes nos autos, razão pela qual, para evitar prematura manifestação de mérito, quanto aos demais pontos controvertidos, o MINISTÉRIO PÚBLICO aguardará decisão desse d. JUÍZO acerca do pedido de produção de provas apresentado pelas partes.” Os argumentos da embargante denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os embargos declaratórios a esse fim. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração. Nesse contexto, ausentes os requisitos do artigo 1.022 do CPC (omissão, contradição ou obscuridade), impõem-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios. REJEITO aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília, 4 de março de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator